Tribunal: STF
Processo: Inq 395
Classe: Inq
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-26
Data de publicação: 1988-10-26

Ementa:
INQUERITO PARA APURAÇÃO DA PRATICA DO DELITO DO ART. 203 DO
CÓDIGO PENAL.
FORO PRIVILEGIADO DE UM DOS INDICIADOS, A ÉPOCA DOS FATOS,
MINISTRO DE ESTADO.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL, NEGADA A
TIPICIDADE PELO PRÓPRIO SINDICATO REPRESENTANTE E INEXISTENTE
QUALQUER OUTRA PROVA, AUSENTE AVERIGUAÇÃO MINIMA QUE FOSSE.
ARQUIVAMENTO DO INQUERITO QUANTO AO INDICIADO MINISTRO DE ESTADO.
'HABEAS COPRUS' DE OFICIO AOS DEMAIS INDICIADOS (ART. 193, II,
DO RISTF), ARQUIVADO O INQUERITO.